Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715760-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DE FARIA FELIX RECORRIDO: LUANA MAGALHAES SILVA DECISÃO Vistos, etc. O recorrente interpôs Agravo de Instrumento, ID 36157596, contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, ID 35255961. Ressalto que o artigo 1015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 81 e art. 83, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito